Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INCOMPETÊNCIA. AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 435 DO CPC. IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA APÓS LIQUIDAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. REALIZAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. SÚMULA 375 STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. PRESUMIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em embargos de terceiro que julgou procedente os pedidos do embargante para rejeitar a alegação de fraude à execução e afastar medidas constritivas sobre o imóvel objeto da lide.
2. Apelação do embargado em que aduz pela reforma da sentença. 2.1. Requer, assim: a) que seja aceita a alegação de fraude à execução, de modo que a executada se tornou devedora a partir do julgamento do Agravo de Instrumento de no 0700266-13.2018.8.07.9000, em 14.06.2018 e não em 23.10.2018, como entendeu juiz a quo. Assevera que o apelado não provou ter adotado as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões, conforme §2o do art. 792, art. 373, I, do CPC e a parte final da Súmula 375 do STJ.; b) o reconhecimento de que o negócio celebrado entre a executada e o apelado se deu apenas em 05.07.2018, tempo em que reconheceram firma em cartório, e não em 15.06.2018, data que alega ter sido forjada no Contrato; c) o reconhecimento de que embora a decisão que determinou o pagamento da dívida liquidada tenha sido exarada apenas em 23.10.2018, a dívida passou a existir no momento em que houve o julgamento do Agravo de Instrumento ou seja, na data de 13.06.2018, ou no dia 14.06.2018, data em que fora disponibilizado o acórdão desta Turma Cível; d) seja declarada a nulidade da avença firmada entre a executada e o adquirente; e) o reconhecimento da má-fé do adquirente, ora apelado, em atenção ao §2o do art. 792, art. 373, I, do CPC e a parte final da Súmula 375 do STJ; e f) a determinação da continuação das medidas constritivas sobre o imóvel. 2.2. Solicita, por fim, o deferimento da gratuidade de justiça nesta instância.
3. Em sede de contrarrazões, o apelado, ora embargante, pleiteia pelo: a) indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça a parte apelante; b) pelo reconhecimento de incompetência deste Desembargador para o processamento e julgamento do presente recurso; e c) desentranhamento dos documentos anexados pela parte adversa no recurso de apelação interposto, uma vez que jamais impediu de juntá-los anteriormente, bem como em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
4. Da competência.4.1. Compulsando-se aos autos, é possível verificar que os presentes Embargos de Terceiros estão apensos ao Cumprimento de Sentença de no 0737614-33.2017.8.07.0001 e ter havido, no referido cumprimento, os recursos de no 0708485-15.2019.8.07.0000,071977388.2018.8.07.0001,070425816.2018.8.07.0000 e 0700266-13.2018.8.07.9000, cuja relatoria é deste Desembargador. 4.2. Portanto, deve a apelação ser distribuída nos moldes do art. 930, parágrafo único do CPC. 4.3. Deste modo, verifica-se ser de competência deste Desembargador o conhecimento e processamento do presente recurso.
5. Da gratuidade de justiça. 5.1. De acordo com o artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e não tendo a parte apelante recolhido o preparo, deve o relator apreciar tal pedido, preliminarmente, razão pela qual passo à análise. 5.2. O § 3o do artigo 99, CPC, presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 5.3. O apelante argumenta que não possui condições para arcar com custas processuais e honorários sucumbenciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, de modo que juntou aos autos elementos aptos à comprovação da gratuidade, tais como a declaração de hipossuficiência, bem como sua declaração anual de Imposto de Renda. 5.4. Em que pese a parte apelada pugnar pelo indeferimento do benefício ora discutido, deve-se ressaltar que em nenhum momento apresentou prova neste sentido. 5.5. Deve, desta maneira, ser deferido o pedido de gratuidade.
6. Dos documentos novos. 6.1. O apelante não comprovou os motivos pelos quais juntou documento de forma tardia, razão pela qual os documentos trazidos pelo recorrente devem ser desentranhados dos presentes autos. 6.2. Jurisprudência: “Não conhecida de documentação carreada aos autos em sede de apelação, por não se tratar de documento novo nem ter a parte comprovado o motivo de força maior que a impedia de juntá-lo anteriormente, conforme prevê o art. 435 do CPC/2015” (20150810071893APC, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE 06/12/2016).
7. O juízo de primeira instância, em relação ao alegado pela parte apelante, entendeu que a dívida somente se constituiu a partir de sua liquidação e intimação para o pagamento, ocorrida em 23/10/2018 e que o contrato de cessão de direitos firmado entre o embargante e a executada, ao seu turno, data de 15/06/2018, ou seja, em momento anterior ao débito perseguido.
8. A fraude à execução consiste no ato do devedor de alienar ou gravar com ônus real um bem que lhe pertence, em uma das situações previstas nos incisos do artigo 792 do Código de Processo Civil. 8.1. Por se tratar de imóvel não regularizado fez por bem o juízo singular ao estabelecer que, no caso dos autos, incide a hipótese do inciso IV, segundo o qual a venda do bem deve ocorrer ao tempo em que tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 8.2. Conforme se verifica do contrato de cessão de direitos, é possível constatar que a avença foi firmada em momento anterior à constituição do débito. Soma-se ainda o fato de que a dívida somente se constituiu a partir de sua liquidação e intimação pagamento, ocorrida em 23/10/2018.
9. O enunciado no 375 da súmula do STJ prevê que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 9.1. Não há nos autos qualquer demonstração de má-fé por parte do apelado no momento da compra dos direitos sobre o imóvel, devendo prevalecer a máxima de que a boa-fé se presume, a má-fé se prova. 9.2. Com efeito, em se tratando de alegação de fraude à execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o terceiro adquirente de boa-fé deve ser protegido, não havendo ineficácia do ato negocial diante da ausência de demonstração de má fé.
10. No presente caso, é evidente que o apelado, ora embargante, logrou êxito em demonstrar que a celebração do negócio ocorreu anteriormente à constrição do bem. Diferentemente, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o adquirente tinha ciência da demanda ou, tampouco, que a alienação teria reduzido o devedor executado à condição de insolvente. 10.1. Jurisprudência: “(...) 8. Para que seja configurada a fraude à execução é necessário que haja uma demanda em curso quando da alienação de bens. Mais do que isso, exige-se para a caracterização da fraude à execução a ciência do devedor acerca da execução movida em seu desfavor ao tempo da alienação do bem. Ainda que assim não fosse, não basta apenas a ciência do devedor, sendo indispensável também a prova da má-fé do terceiro adquirente.(...)” (20160110622919APC, Relator: Romulo De Araujo Mendes 1a Turma Cível, DJE: 24/07/2017.).
11. Recurso improvido.